Tribunal: TJES
Processo: 5004060-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: CGO - CENTRO GOIANO DE ONCOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0030749-41.2014.8.08.0024, que condicionou a inclusão da Clínica Santa Paula Ltda. no polo passivo da execução à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), diante da alegação de sucessão empresarial fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de sucessão empresarial fraudulenta permite a inclusão direta de terceiro no polo passivo da execução, dispensando a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ou se a observância do referido incidente é indispensável à preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, é o meio processual adequado para incluir terceiros na execução, quando sua responsabilidade decorre do título executivo e não de obrigação originária.

Ainda que a sucessão empresarial e a desconsideração da personalidade jurídica sejam institutos distintos, ambos resultam na ampliação subjetiva da execução, impondo a observância do contraditório e da ampla defesa ao terceiro potencialmente afetado.

A inclusão direta do suposto sucessor no polo passivo, sem citação formal e sem instrução probatória específica, viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, comprometendo as garantias processuais fundamentais.

O rito do IDPJ viabiliza a apuração adequada da alegada fraude, da confusão patrimonial e da continuidade da atividade empresarial, permitindo que o terceiro apresente documentos, provas e defesas, de modo a afastar eventual presunção de sucessão irregular.

O precedente do TJMG (AI nº 1.0000.25.162777-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06/08/2025) reafirma que a instauração do IDPJ é indispensável para a inclusão de terceiro na execução, salvo se o pedido tiver sido formulado desde a petição inicial.

Assim, o juízo de origem agiu corretamente ao determinar a instauração do incidente, garantindo o devido processo legal e a regularidade procedimental, sem afastar a possibilidade de reconhecimento futuro da sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, sob alegação de sucessão empresarial fraudulenta, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A distinção teórica entre sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica não afasta a necessidade de contraditório e ampla defesa do terceiro envolvido.

A inclusão sumária de empresa supostamente sucessora sem a instauração do IDPJ viola o devido processo legal e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.162777-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 06.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004060-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO:
CGO - CENTRO GOIANO DE ONCOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0030749-41.2014.8.08.0024.

A controvérsia central reside na definição do procedimento adequado para que a execução seja redirecionada e o terceiro, CLÍNICA SANTA PAULA LTDA, seja incluído no polo passivo, sob a alegação de sucessão empresarial fraudulenta.

A Agravante sustenta que a sucessão empresarial dispensa o rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Embora a distinção teórica entre os institutos seja juridicamente correta — a desconsideração visa os bens dos sócios (Teoria Maior ou Menor), e a sucessão empresarial responsabiliza a nova PJ pelas obrigações da sucedida —, o que está em discussão neste recurso é a imperativa necessidade de preservação do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa de um terce
iro que, até o momento da pretensão, não integrava a relação processual e não teve oportunidade de se manifestar ou defender seu patrimônio.

O Código de Processo Civil estabeleceu o IDPJ como a via processual formal e específica para a inclusão de qualquer terceiro no processo executivo, quando sua responsabilidade deriva do título já existente e não de uma relação contratual ou legal primária.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE RESPECTIVO - IMEDIATO BLOQUEIO DE BENS - IMPOSSBILIDADE. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134, "caput").
Alegado o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, exige-se a instauração do incidente respectivo, para o seu devido processamento e o adequado equacionamento da questão, ressalvada a hipótese em que o pleito houver sido formulado na petição inicial
(CPC, art. 134, § 1º). Inexistindo indícios consistentes de dilapidação de patrimônio ou iminente insolvência, revela-se descabido o pedido de bloqueio de valores e demais medidas constritivas de bens para garantir a eficácia de eventual provimento jurisdicional favorável. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.162777-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2025, publicação da súmula em
06/08/2025
).

Mesmo que o fundamento da inclusão seja a sucessão empresarial, a apuração da alegada fraude e confusão patrimonial, bem como a prova da continuidade da atividade sob nova roupagem, demanda a instrução probatória em um ambiente processual que assegure a plena participação do novo polo passivo, o que é o objetivo precípuo do IDPJ.

A inclusão sumária da CLÍNICA SANTA PAULA LTDA, sem a sua citação formal para defesa e sem o procedimento instrutório adequado, violaria flagrantemente o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O juízo de origem agiu com a máxima prudência e aderência à legalidade, ao exigir o processamento do IDPJ.

Este incidente, com o seu rito suspenso ou não da execução, conforme o caso, é o meio idôneo para que o terceiro seja citado, possa apresentar provas documentais e justificar a sua atividade e composição societária, afastando, se for o caso, a alegada sucessão fraudulenta.

A mera apresentação de indícios – ainda que robustos, como a identidade de endereço e objeto social – na petição do credor não é suficiente para a constrição imediata do patrimônio de quem não fazia parte da demanda original.

Dessa forma, a decisão agravada não impede o reconhecimento da sucessão empresarial; apenas exige que este reconhecimento ocorra sob o procedimento que garante o contraditório ao terceiro, qual seja, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Considerando que a Agravante pode, a qualquer tempo, instaurar o incidente perante o juízo
a quo
, não se verifica o
periculum in mora
de forma irreparável que justifique a reforma da decisão por esta via recursal, tampouco a probabilidade do direito de que a inclusão se dê de forma sumária.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.